Tribunal: STF
Processo: ARE 1473964
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Evilásio Nunes e outros 10 (dez) servidores interpõem agravo (eDoc 88) contra a decisão (eDoc 83) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 72) manejado em face do acórdão (eDoc 54) proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão justificativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, não haver óbice à admissibilidade da instância extraordinária, com fundamento na violação dos arts. 2º, 5º, XXXVI, XXXVII e LIV, 37, X e XV, 40, § 8º, e 97 da Constituição Federal.



    Sustentam que o acórdão recorrido desconsiderou dispositivos relativos à revisão de vencimentos (arts. 37, X, e 40, § 8º, CF), ao relativizar a segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), o que, segundo afirmam, implica violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV), culminando na afronta à garantia da irredutibilidade dos vencimentos, em decorrência direta da supressão do Adicional de Local de Exercício – ALE – nas folhas de pagamento dos recorrentes (art. 37, XV, CF/88).



    Em contrarrazões (eDoc 81), o Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência - SPPREV pugnam pela manutenção da decisão agravada.



    Considerando os Temas nºs 750 e 1119 da repercussão geral, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para juízo de retratação (eDoc 149), o qual restou refutado (eDoc 250).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A análise dos argumentos dos recorrentes no que se refere à insubsistência do título judicial formado no mandado de segurança coletivo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável — providências incabíveis na via do recurso extraordinário, conforme se depreende da leitura dos seguintes trechos do acórdão recorrido:



     Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo. 



    [...]



     E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não implica dizer, que alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança, valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela. 



     Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.



    [...]



     Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Documento recebido eletronicamente da origem Código de Processo Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para perseguir a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da hipótese de julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Tal contexto atrai a incidência dos óbices previstos nos enunciados nos 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, caracterizando como indireta ou reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. Em hipóteses semelhantes, os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO .SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO-ALE. LC 689/92.



    1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF.



     2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015



    (ARE 1.068.013 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma) 



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO STF. RECLAMAÇÃO 14.786. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE À PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AR 2.892. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Não há se falar, no caso, em violação à coisa julgada, tendo em vista a cassação do título executivo em decisão proferida no MS 0600592-55.2008.8.26.0053, objeto da Rcl 14.786.



    2. A pendência de trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento à AR 2.892 não obsta, na hipótese, o prosseguimento do recurso extraordinário interposto nos presentes autos. Precedentes.



    (ARE 1.450.858 AgR, Relator Ministro Edson Facihn, Segunda Turma) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente